Tribunal: TCU
Processo: 009.238/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Ormy Ribeiro Couto em face do Acórdão 8793/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito os subitens 9.3.1 e 9.3.2 do acórdão recorrido em relação ao recorrente, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos termos em que foi inicialmente deferida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo 2004.3400.048565-0/DF, que tramitou no Juízo da 7a Vara Federal do DF; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região e ao recorrente.